Tribunal: TJSP
Processo: 2267746-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
res que se afiguraram hábeis a afastar a impugnação apresentada pelos agravantes. Hipótese em que a crítica deduzida pelos recorrentes se denota imprestável, pois calcada em divergências desprovidas de fundamentação técnica respaldada em critério científico. Existência de precedentes desta Corte neste sentido. Seriedade e correção do laudo de avaliação oficial não abaladas. Decisão mantida (RI, 252). Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267746-32.2021.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 14/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

João Camillo de Almeida Prado Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

14/06/2023

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Laudo pericial. Avaliação de imóveis. Laudo criteriosamente elaborado, com rigor técnico, por perito de confiança do juízo. Esclarecimentos suplementares que se afiguraram hábeis a afastar a impugnação apresentada pelos agravantes. Hipótese em que a crítica deduzida pelos recorrentes se denota imprestável, pois calcada em divergências desprovidas de fundamentação técnica

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Laudo pericial. Avaliação de imóveis. Laudo criteriosamente elaborado, com rigor técnico, por perito de confiança do juízo. Esclarecimentos suplementares que se afiguraram hábeis a afastar a impugnação apresentada pelos agravantes. Hipótese em que a crítica deduzida pelos recorrentes se denota imprestável, pois calcada em divergências desprovidas de fundamentação técnica respaldada em critério científico. Existência de precedentes desta Corte neste sentido. Seriedade e correção do laudo de avaliação oficial não abaladas. Decisão mantida (RI, 252). Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.